Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724827-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Erasmo Pinto Guimaraes Junior, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0719549-88.2021.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante contra Condomínio da Quadra Lotes 9,11 E 12, Praça Tiziu, manteve o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 37686839), o agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que o pedido de gratuidade de justiça foi instruído com todos os requisitos indispensáveis para sua concessão e os motivos alegados pelo juízo são infundados, haja vista que, trata-se uma nova ação e as circunstâncias a serem avaliadas no caso concreto demostram a hipossuficiência da parte autora. Alega que, “mesmo que seus rendimentos sejam superiores ao que motiva o deferimento da gratuidade de justiça, neste momento excepcional de redução da sua remuneração, o autor se encontra em completo descontrole de suas contas, em evidente endividamento”. Afirma ser profissional autônomo, auferindo, atualmente, renda menor do que 3 (três) salários-mínimos, de forma esporádica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “no sentido do normal prosseguimento da ação até a decisão final deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o benefício de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Frise-se, contudo, que o agravante não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade, mormente se considerado que a gratuidade já foi indeferida anteriormente na instância de origem, tratando-se de mera reiteração de pedido, o que exige demonstração de alteração da situação financeira. Na decisão agravada, o Juízo de origem afirmou que “não restou anexado nenhum documento pelo demandante que comprove a modificação da situação financeira alegada, visto que, da mesma forma que sustentava desemprego na inicial, efetuou o pagamento das custas, fazendo inferir a percepção de recursos”. De outro lado, não há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conforme consignado na decisão agravada, “já houve a fixação da competência do demandante quanto ao pagamento pro rata dos honorários periciais, de modo que mesmo que houvesse o deferimento do pedido, o benefício haveria de incidir apenas com efeito ex nunc, ou seja, mesmo que se comprovasse a hipossuficiência, o que não é o caso, a parte autora somente teria tal benefício a partir da data da concessão, o que não o liberaria do recolhimento dos honorários”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.